Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-53.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MONITÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CONSTITUIÇÃO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DUPLICATAS SEM FORÇA EXECUTIVA E NOTAS FISCAIS. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DOCUMENTO APTO A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL. ART. 700 DO CPC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ELEMENTOS SUFICIENTES. EVIDÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. De acordo com o art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil, a “ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir (...) o pagamento de quantia em dinheiro.”

2. Conclui-se que deve ser considerada prova escrita a embasar a ação monitória as duplicatas despidas de força executiva, que, no caso, estão acompanhadas das respectivas notas ficais e dos comprovantes de recebimento das mercadorias.

3. Segundo entendimento deste e. Tribunal, para manejar a ação monitória, basta a apresentação das notas fiscais, com os devidos comprovantes de recebimento das mercadorias. Desse modo, a sentença deve ser cassada, pois se mostra equivocado o entendimento do Juízo com relação à ilegitimidade ativa ad causam do apelante/autor, uma vez que apresentou os aludidos documentos que lhes foram dados como garantia do pagamento pelos serviços advocatícios prestados à Sociedade Empresária I. A. S. S. Distribuidora e Logística Ltda, credora da parte apelada das tais mercadorias descritas nas referidas notais fiscais.

4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença CASSADA.